Tribunal: TJSP
Processo: 2256915-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MEDIDAS PRELIMINARES DE VERIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DA VONTADE DE LITIGAR. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO PESSOAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MEDIDAS PRELIMINARES DE VERIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DA VONTADE DE LITIGAR. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por autor de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais contra decisão que, diante de indícios de litigância predatória em demanda sobre descontos associativos em benefício previdenciário, determinou a regularização da representação processual, com juntada de nova procuração específica com firma reconhecida, comprovante de endereço, endereço eletrônico e telefone, declaração de próprio punho sobre os fatos e a forma de contratação do escritório, prévio requerimento administrativo e cópia da decisão assinada pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é admissível contra decisão que impõe providências preliminares capazes de repercutir no regular desenvolvimento do processo; (ii) estabelecer se são legítimas as medidas determinadas pelo Juízo de origem para verificar a autenticidade do mandato, a ciência do autor quanto à existência e ao objeto da ação e a presença de controvérsia real, em contexto de possível litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é admissível com fulcro na taxatividade mitigada quando a decisão impõe providências preliminares cujo descumprimento pode obstar o prosseguimento da ação ou conduzir ao indeferimento da petição inicial.
4. A existência de demanda padronizada, fundada em alegação genérica de desconhecimento de descontos associativos em benefício previdenciário, envolvendo público vulnerável e verba alimentar, recomenda cautela na verificação da regularidade da representação processual e da vontade efetiva da parte de litigar.
5. A adoção de providências de verificação não presume ilicitude dos patronos nem desqualifica previamente o direito material afirmado, mas concretiza o poder-dever do magistrado de dirigir o processo e prevenir atos contrários à dignidade da justiça.
6. O CPC autoriza o juiz a determinar o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa e a controlar a regularidade da petição inicial, inclusive mediante emenda quando necessários esclarecimentos ou documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.
7. Os Comunicados CG no 02/2017 e no 424/2024 e a Recomendação CNJ no 159/2024 admitem providências proporcionais para identificar, tratar e prevenir litigância abusiva, especialmente em cenário de distribuição atípica de demandas e indícios de abuso de direito processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido, com revogação do parcial efeito suspensivo anteriormente concedido.
Tese de julgamento: 1. O juiz pode determinar providências proporcionais para confirmar a autenticidade do mandato, a ciência da parte autora e o desejo efetivo de litigar quando houver indícios objetivos de litigância predatória. 2. A exigência excepcional de procuração específica com firma reconhecida, declaração pessoal e ciência formal da decisão é legítima em cenário de demanda massificada, padronizada e envolvendo parte vulnerável.
Dispositivos citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 77, I, 80, II, 98, § 4o, 104, 105, 139, III e VIII, 319, 320 e 321; Comunicado CG no 02/2017; Comunicado CG no 424/2024, Enunciados 1, 4 e 5; Recomendação CNJ no 159/2024.
Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1.310.042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; TJSP, Apelação Cível no 1008265-05.2024.8.26.0625, Rel. Des. Ana Paula Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJSP, Apelação Cível no 1001796-82.2025.8.26.0438, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025; TJSP, Apelação Cível no 1004974-38.2023.8.26.0655, Rel. Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 25.06.2025; TJSP, Apelação Cível no 1013523-38.2024.8.26.0320, Rel. Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025.